Tribunal: TJMT
Processo: 0026675-27.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026675-27.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARLON JUNIOR DE SOUZA TENORIO (APELADO), JOALHERIA CAMILLY (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO APENAS PELO FURTO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA – DESCABIMENTO – LAUDO PERICIAL JUNTADO A DESTEMPO – IRREGULARIDADE – PREPONDERÂCIA DA MULTIRREINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DO REGIME FECHADO – PROCEDÊNCIA – INDIVÍDUO PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDENTE –

RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência orienta-se no sentido de que o exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova oral quando o delito não deixar vestígios, se estes tiverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, o que não ocorre na espécie.

Tendo em vista que houve a possibilidade de pedido de juntada prévia do laudo pericial antes da sentença, e nada foi requerido, não pode a representante ministerial, durante a apresentação das razões recursais, ou seja, de forma extemporânea, trazer o respectivo laudo para pleitear que seja reconhecida e aplicada a qualificadora do rompimento de obstáculo.

Conquanto seja cediço que a agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, porquanto ambas são consideradas preponderantes, referido entendimento não se aplica quando se trata de indivíduo multirreincidente, devendo, no caso, a pena ser recrudescida na segunda fase dosimétrica.

A
escolha do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada apenas à quantidade de pena privativa de liberdade aplicada ao condenado, de modo que, embora a reprimenda estabelecida não ultrapasse quatro anos de reclusão, cuida-se de indivíduo portador de maus antecedentes e multirreincidente, revelando a sua periculosidade, razão pela qual o regime inicial fechado é o que mais se amolda à espécie, em perfeita observância
ao artigo 33, § 3º, do Código Penal, e sem qualquer infringência à Súmula 269/STJ ou à Súmula
719/STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Nos autos da ação penal n. 26675-27.2019.811.0042 (código 584636), que tramitou no Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
Marlon Júnior de Souza Tenório
foi condenado ao cumprimento da reprimenda de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 14 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 1º, do Código Penal.

O

parquet
interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 210322204), primeiro, que seja o apelado condenado, também, pela prática do crime de furto, em sua modalidade qualificada (art. 155, § 4º, inciso I, CP), tendo em vista que o rompimento de obstáculo ficou devidamente comprovado nos autos, por meio da prova testemunhal, confissão do acusado e, sobretudo, pelo laudo pericial realizado.

Por outra vertente, em relação à aplicação da pena, pugna que seja recrudescida a reprimenda, na segunda fase dosimétrica, sustentando que se trata de indivíduo multirreincidente, de modo que a confissão espontânea não pode ser integralmente compensada com a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Por fim, entende que deve ser estabelecido o regime inicial fechado, uma vez que incidem circunstâncias judiciais (art. 59, CP) desfavoráveis, dentre elas os maus antecedentes, que, aliadas a agravante da reincidência, atraem o regime mais gravoso, consoante entendimento exposto na Súmula 269/STJ.

Assistido pela Defensoria Pública estadual, o apelado apresentou suas contrarrazões recursais (Id. 210322241), rebatendo os argumentos ministeriais e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Augusto Veras Gadelha manifesta-se pelo
provimento
do apelo ministerial, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação Criminal: Furto Qualificado. Artigo 155, § 1º e 4º, incisos I, do Código Penal. – 1) Do pretendido reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo prevista no art. 155, § 4º, inciso I do Código Penal. – Admissibilidade – No caso em voga, existem provas testemunhais e documentais que corroboram o rompimento de obstáculo, produzidas em audiência de instrução e julgamento, (Id n. 210322697-Pág. 01/02-Relatório de Mídias Digitais), com a oitiva da vítima Francisco Idevan Vieira Silva e da testemunha Weverton Silva Santana e interrogatório do réu Marlon Júnior de Souza Tenório o qual confessou que quebrou vidros da empresa da vítima, de onde subtraiu 15 (quinze) relógios, sendo preso no dia seguinte quando foi vender os relógios na região do Morro da Luz e por meio de laudo pericial n. 2.05.2019.008360-01 (Id n. 210322696-Pág. 64/79) juntado aos autos com a interposição do presente recurso de apelação. – Assim sendo, o arcabouço probatório é robusto e concludente a ensejar a condenação do apelado Marlon pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, devendo, o édito objurgado ser reformado nesse sentido, sendo incluída a referida qualificadora. – 2) Pleito de afastamento da compensação integral da atenuante da confissão espontânea com agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena do apelado Marlon. – Procedente – In casu, verifica-se que o apelante Marlon é multirreincidente na prática de crimes patrimoniais (Id n. 210322696- Pág. 21/23) o que impede a compensação integral da agravante da reincidência com atenuante da confissão espontânea ainda que seja reconhecida, conforme disposto no Enunciado 41 do TJMT, senão vejamos: “41. A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.” – 3) Pedido de alteração do regime inicial de pena do apelado Marlon do semiaberto para o fechado. – Viabilidade – No caso posto a julgamento, tem-se que o apelado Marlon ostenta a condição de multirreincidente na prática de crime patrimoniais, possuindo 03 (três) condenações transitadas em julgado, como pode-se verificar de sua ficha de antecedentes criminais (Id n. 210322696-Pág. 21/23), bem como possui circunstâncias judiciais desfavoráveis dos maus antecedentes sendo vezeiro em práticas criminosas e das consequências do crime, o que enseja fixação do regime inicial fechado para o cumprimento de sua pena. – Desta forma, ainda que o “quantum” da pena possibilite o seu cumprimento em regime mais brando, como ocorre no caso dos autos, o reconhecimento da multirreincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impõe a fixação do regime mais severo, qual seja, o fechado, como deveria ter sido aplicada na sentença condenatória pelo magistrado de piso, em estrita observância dos artigos 33 § 2º, “b”, 33, § 3º e 59 todos do Código Penal. – Pelo provimento do recurso ministerial.”

(Id. 212502678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Confere-se dos autos que
Marlon Júnior de Souza Tenório
foi denunciado e processado pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, praticado durante o repouso noturno, previsto no artigo 155, §§ 1º, e 4º, inciso I, do Código Penal, pois de acordo com os termos da inicial acusatória:

“(...) no dia 01 de julho de 2019, por volta das 3:40 horas da madrugada, na joalheria Camilly, situado na Rua Candido Mariano, número 24, Bairro Centro Norte, nesta Capital, o denunciado Marlon Junior de Souza Tenório, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu 15 (quinze) relógios de pulso, avaliados indiretamente em R$ 3.000,00 (três mil reais), (fl.33).

Apurou-se na data e local mencionados, que o denunciado, para adentrar no estabelecimento comercial, arrombou as portas, quebrando inclusive os vidros do local.

Ato contínuo, já na loja, o denunciado subtraiu os bens descritos no termo de exibição e apreensão de fls. 17 – IP, consistente em relógios e mochila, que foram avaliados indiretamente em R$ 3000,00 (três mil reais), conforme auto de avaliação indireta de fl. 33-IP. (...).”
(Id. 210322695, pp. 6-7)

Ultimada a instrução criminal, a magistrada singular julgou parcialmente procedente a acusação, para, de um lado, afastar a qualificadora do delito, e, de outro, condenou
Marlon Júnior de Souza Tenório
pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno, tipificado no artigo 155, § 1º, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 14 dias-multa.

Irresignado, o
parquet
interpôs o presente recurso de apelação criminal.

Primeiramente, pede que o apelado seja condenado, também, pela prática do crime de furto, em sua modalidade qualificada (art. 155, § 4º, inciso I, CP).

Entretanto, entendo que não há como prosperar a pretensão.

Importante elucidar que a juíza sentenciante afastou a qualificadora do delito diante da ausência de laudo pericial, seguindo entendimentos desta Corte de Justiça, alinhando-se ao entendimento firmado nas Cortes Superiores.

Sabe-se que a jurisprudência tem-se orientado no sentido de que o exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova oral quando o delito não deixar vestígios, se estes tiverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Assim, se era possível a realização da perícia, mas esta não ocorreu, a prova testemunhal e a confissão, por si só, não suprem a sua ausência.

É que exige-se, no mínimo, como transcrito, que seja justificada a não realização da perícia, ou que a circunstância seja confirmada ao menos por um laudo de constatação do local do delito, ou outras diligências técnicas por pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, as quais deverão prestar compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo (CPP, art. 159).

De acordo com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de laudo pericial ou auto de constatação confeccionado conforme determinação legal não pode ser suprida pela prova testemunhal ou pela própria confissão do acusado. Destaco:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.
2. Ainda que a presença da circunstância qualificadora esteja em consonância com a prova testemunhal colhida nos autos, mostra-se imprescindível a realização de exame de corpo de delito, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental improvido”
(STJ – AgRg no REsp n. 1.814.051/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 19.11.2019).

Por outro norte, nas razões recursais, o pedido ministerial ampara-se nos argumentos de que, além da prova oral produzida, foi realizado o laudo pericial, encartado aos autos.

No entanto, não prospera a pretensão, tendo em vista a inércia da própria representante ministerial, que tardiamente providenciou a juntada do referido laudo pericial.

In casu
, registra-se que após o deslinde processual, a magistrada singular abriu vistas dos autos, na forma do artigo 402 do Código de Processo Penal, para que as partes se manifestassem, requerendo realização de diligências que entendessem necessárias.

Consequentemente, a defesa e o próprio
parquet
nada requereram (Id. 210322696, p. 19), e, em seguida, apresentaram suas derradeiras alegações.

Portanto, tendo em vista que houve a possibilidade de pedido de juntada prévia do laudo pericial, e nada foi requerido, não pode agora, após a sentença e durante a apresentação das razões recursais, ou seja, de forma extemporânea, trazer o respectivo laudo para subsidiar o pedido de incidência da qualificadora.

Segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
AUSÊNCIA DE PERÍCIA VÁLIDA. LAUDO JUNTADO AOS AUTOS A DESTEMPO.
FLAGRANTE ILEGALIDADE. (...) 2. Nos termos do entendimento desta Corte, mostra-se necessária a realização do exame técnico-científico para qualificação do crime, pois o exame de corpo de delito direto é imprescindível nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas ser suprido pela prova testemunhal quando não puderem ser mais colhidos.
3. In casu, diante da ausência de prova pericial válida, já que juntada a destempo, após a prolação da sentença condenatória, a prova testemunhal, bem como a perícia das ferramentas utilizadas para romper o obstáculo não são aptas a supri-la.
(...) 7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de afastar a qualificadora de rompimento de obstáculo, com a consequente redução da pena para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.”
(STJ – HC 359.963/SP, Sexta Turma – Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura – julgado em 10..11.2016, DJe 24.11.2016).

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO APENAS COM BASE NA PROVA ORAL. FALTA DE JUSTIFICAÇÃO CONCRETA ACERCA DA NÃO REALIZAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. AFASTAMENTO.
LAUDO JUNTADO AOS AUTOS A DESTEMPO. ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência tem-se orientado no sentido de que o exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova testemunhal quando o delito não deixar vestígios, se estes tiverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Assim, se era possível a realização da perícia, mas esta não ocorreu, a prova testemunhal e a confissão não suprem a sua ausência. 2. No presente feito, como constatado, houve a possibilidade de confecção do laudo pericial, tanto que tardiamente juntado aos autos, não sendo possível substituí-lo por outros meios de prova, como permite a jurisprudência desta Corte em casos excepcionais. 3.
Afigura-se ilegal a utilização, pelo Tribunal de Justiça, de laudo juntado aos autos de forma extemporânea, para fundamentar a manutenção da qualificadora. É que, quando da prolação da sentença, não havia laudo pericial acerca do arrombamento. O laudo, indispensável à demonstração da qualificadora, apenas foi juntado após a sentença, havendo, de fato, a produção extemporânea da prova
. 4. Agravo regimental não provido”
(STJ – AgRg no AREsp 1995588/DF – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2021/0334508-1 – Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – julgado em 8.3.2022 – DJe 14.3.2022).

Mantém-se assim, a condenação de
Marlon Júnior de Souza Tenório,
apenas

pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno, tipificado no artigo 155, § 1º, do Código Penal.

Em relação aos demais pedidos de agravamento da pena e do regime de cumprimento, entendo que assiste razão nas pretensões.

Na segunda fase dosimétrica, o
parquet
sustenta que se trata de indivíduo multirreincidente, de modo que a confissão espontânea não pode ser integralmente compensada com a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal.

O pedido é pertinente, pois, a respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento acerca do qual realmente não é possível compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, quando o agente for multirreincidente.

Destaco alguns julgados:

“(...) 1. Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, não há óbice em se considerar, na primeira fase da dosimetria, anotações diversas daquelas sopesadas como reincidência, razão pela qual é descabida a alegação de ocorrência de bis in idem, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação da pena-base não são os mesmos que autorizaram a majoração na etapa seguinte.
2. O entendimento deste Sodalício é assente no sentido de considerar igualmente preponderantes a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Também há jurisprudência firme no sentido de que, em situações que envolvem multirreincidência, tal como ocorre nestes autos, a compensação não deve ser feita de modo integral
. 3. Agravo improvido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1439346/SE – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2019/0033423-9 – Quinta Turma – Relator: Ministro Jorge Mussi – julgado em 11.6.2019).

“(...) 3.

A jurisprudência desta Corte, no julgamento do EREsp 1.154.752/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, em 23/5/2012, pacificou o entendimento de que a agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, porquanto ambas envolvem a personalidade do agente, sendo, por consequência, igualmente preponderantes.
Tal entendimento sofre alteração quando reconhecida a situação de réu multirreincidente, hipótese na qual, como regra, não será devida a compensação integral entre a confissão e a reincidência. 4.

Tratando-se de réu multirreincidente, cabível a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
(...).”
(STJ – Resp 1777169/AL – Recurso Especial 2018/0289138-7 – Sexta Turma – Relator: Ministro Nefi Cordeiro – 14.5.2019).

Frisa-se que o apelante ostenta, no mínimo, três condenações definitivas (Id. 210322695, pp. 58-60), inclusive por delitos da mesma natureza e mais grave – roubo majorado –, o que demonstra total desrespeito e indiferença com a legislação vigente, além de evidenciada sua periculosidade.

Por consequência, sem delongas, acolho à pretensão ministerial que busca a inviabilidade de compensação integral da agravante da multirreincidência específica com a confissão espontânea, visto que, na trilha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora vigente a tese firmada no Tema Repetitivo n. 585, sendo uma das condenações usada para neutralizar a atenuante, admite-se a majoração da pena na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, que, na sentença, foi fixada em 1 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, e 11 dias-multa.

Prosseguindo, fixo a pena intermediária em 1 ano, 3 meses e 22 dias de reclusão, além de 12 dias-multa.

Por último, majoro a pena, na fração de 1/3, ante a aplicação da figura do furto noturno – art. 155, § 1º, CP – e fixo-a em
1
ano, 8 meses e 29 dias de reclusão, além do pagamento de 16 dias-multa,
valor unitário mínimo, tornando-a definitiva, ante a ausência de outras causas especiais de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas.

Aplico ao sentenciado o
regime inicial fechado
, em atendimento ao pleito ministerial, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, não só porque se trata de criminoso contumaz, como também, porque desfavoráveis circunstâncias judiciais de índole subjetiva (maus antecedentes), consoante o enunciado da Súmula 269/STJ, que estabelece,
contrario sensu
:

“
Súmula 269/STJ
. É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. REGIME FECHADO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É correta a imposição de regime inicial fechado a réu reincidente e com circunstância judicial negativa ainda que o total da pena seja inferior a 4 anos. 2. Agravo regimental não provido.”
(STJ –
AgRg no REsp: 1756349 PR 2018/0187425-5, Sexta Tuma, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Data de Julgamento: 2.4.2019, Data de Publicação: DJe 10.4.2019).

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
d
ou parcial provimento

ao recurso manejado pela representante ministerial
de primeira instância
,
para reconhecer a preponderância da multirreincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, e aplicar o regime mais gravoso.

Por consequência, fixo a pena definitiva de
Marlon Júnior de Souza Tenório
em
1
ano, 8 meses e 29 dias de reclusão,
a ser cumprida no
regime inicial fechado,
além do
pagamento de 16 dias-multa,
pela prática do crime de furto noturno (art. 155, § 1º, CP)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024